Tribunal: CARF
Processo: 16004.000509/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000509/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
HUGO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando consta a demonstração dos motivos do
auto de infração, desde que cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo
Decreto 70.235/1972 e não restando comprovado prejuízo ao exercício desse
direito pelo contribuinte.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ESCRITA
CONTÁBIL
IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. CUSTO UNITÁRIO
BÁSICO (CUB).
Pode a Autoridade Fiscal desconsiderar a contabilidade do sujeito passivo
quando caracterizada a falta de escrituração de documentos relativos à
fiscalização.
A aferição indireta é o método que dispõe a fiscalização para a apuração das
bases de cálculos das contribuições sociais, quando a contabilidade da empresa
não registra o movimento real do lucro, do faturamento ou da remuneração dos
segurados a seu serviço.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada
pela Lei no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais
matérias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.]
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000509/2008-18
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD: 37.029.913-2 (fl. 02) de contribuições
sociais previdenciárias referente a parte da empresa e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) relativas a mão-de-obra utilizada na obra matricula CEI
n.50.022.54860/75, complementar a DISO n. 12.504/2007, apurado por aferição indireta que
resultou no AI/DEBCAD n° 37.108.845-3, Comprot n. 16004.000877/2007-85, objeto do
Acórdão n° 30.930 de 31/05/2010. , relativas ao período de 01/07/2007 a 31/07/2007. O
lançamento ocorreu com cientificação em 10/07/2008.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 15 a 17) a contribuições previdenciárias referente
a parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Na Impugnação (fls. 63 a 74) o Contribuinte alega, em resumo:
1) Inicialmente, requer que os autos sejam apensados ao processo correspondente
à NFLD DEBCAD n. 37.108.845-3, pois o presente Auto de Infração visa tão somente à
cobrança de diferença de contribuição por aferição indireta resultante daquela NFLD.
2) Cerceamento do direito de defesa, dado que os documentos de defesa referentes
à DEBCAD n. 37.108.845-3 estão nos autos enviados à DRJ-SP não sendo oportunizados na
agência local ao Contribuinte, impossibilitando a contestação do presente auto por tratar da
mesma matéria. Caso não se entenda pela necessidade de apensação, requer diligência para obter
cópia integral do processo.
3) Insubsistência do Auto de Infração por falta do Termo de Fiscalização,
considerando que após o Termo de Encerramento do DEBCAD 37.108.845-3 em 25/10/2007,
não foi notificada para se defender de novos lançamentos referentes ao mesmo procedimento.
4) Ausência de fundamentos que baseiam o auto de infração, dado que o
Contribuinte não pagou nada aos empregados das empreiteiras, não tendo custo para a obra.
5) Alega que não há como incluir as notas fiscais no custo da obra, pois não houve
esse custo, mas sim o pagamento aos empregados de alguns empreiteiros com dinheiro de
caução, que já haviam sido contabilizadas,
6) houve o recolhimento de 11% das notas fiscais não contabilizadas;
7) quanto à multa, aduz que o fundamento legal utilizado não é cabível ao caso
concreto, vez que a empresa não deixou de apresentar nenhum livro nem a contabilidade e que os
documentos apresentados não são deficientes, em especial quanto às notas fiscais.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

8) Erro na apuração da metragem da área, considerando que o Alvará e o habite-se
possuem a mesma metragem – 8.779,77m2. Em comprovação, junta os documentos em anexo.
(fls. 87 e 88).
9) Impugna a cobrança do auto de infração, dado que recolheu exatamente o valor
de contribuição de mão-de-obra utilizada na obra, contabilizada regularmente, não havendo falar
em aferição indireta.
No Acórdão n. 12-31.376 da 12a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 97 a 105) julgou-se a
impugnação improcedente.
Inicialmente, a Decisão constatou que a fiscalização emitiu o Termo de
Encerramento da Ação Fiscal em 10/07/2008 (fl. 13), atestando o encerramento do procedimento
fiscal previsto no MPF citado no TIAF, sendo esses documentos encaminhados ao contribuinte,
conforme AR (fl. 60). Sendo assim, afastou as alegações de cerceamento do direito de defesa e
insubsistência do auto de infração.
Quanto ao mérito, julgou que empresa deixou de fazer como deveria o registro de
todos os fatos de forma contínua e metódica como manda a técnica contábil, pois,
independentemente da quitação das notas o serviço foi prestado. Portanto, descumpriu-se,
inclusive, o regime de competência obrigatório.
Quanto à diferença por metragem da área, entendeu que não houve erro, visto que
o procedimento da fiscalização foi considerar a área efetiva da obra, ou seja, a área constante do
Habite-se, já que este documento atesta a conclusão da obra e o Alvará apenas garante a
autorização do início da construção. Ademais, a área de 8.699,37m 2 foi considerada quando da
emissão do ARO (fl. 19), tendo sido constituído o crédito somente da diferença confirmada pela
própria Contribuinte.
Cientificada em 12/08/2010 (fl. 108) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 109 a 121) em 09/09/2010 (fl. 109). Nele, alega, preliminarmente, cerceamento do direito de
defesa e necessária apensação ao processo correspondente à NFLD 37.108.845-3, por tratar do
mesmo objeto, eis que sendo proferida decisão favorável à contribuinte, estes autos perdem
totalmente o objeto.
Acrescenta que, nem se diga que nos autos da NFLDs 37.108.845-3 já teve
acórdão não favorável a recorrente e por isso não poderia haver a reunião dos autos, primeiro
porque o acórdão daquele processo foi proferido após, muito após, o pedido de juntada dos
autos, deveriam ter sido reunidos antes da decisão, eivando todo o processo de vício insanável
conforme determina o art. 9o e 64, ambos, do Decreto 70.235/1972. Segundo porque naquele
processo já foi interposto recurso ao Conselho de Contribuintes revelando que está sob
julgamento.
Quanto ao mérito, afirma:
1) Ao contrário da Decisão recorrida, aduz o Recorrente que a contabilidade da
empresa é complexa e não é fato único, porquanto a recorrente possui contabilidade regular, por
obra, com folha de pagamento, GFIP e GPS distintas também por obra e matrícula CEI
separadas. Sendo assim, não poderia haver a total desconsideração da contabilidade referente ao
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

ano base 2006 por possível falha em um lançamento de matrícula que não tem relação alguma
com o caso concreto por tratar-se de outra matrícula (fl. 114).
2) Quanto às notas fiscais relacionadas aos empregados, aduz que não recebeu os
serviços e, em razão disso, não pagou os funcionários, dada a quebra contratual por greve
realizada no período. Por outro lado, pagamento dos empregados das subempreiteiras pela conta
caução registra de :forma inequívoca a regularidade da contabilidade da recorrente (livròs
contábeis. juntados no processo principal NFLD 37.10108.845-3).
Alega que a exigência de lançamento das Notas Fiscais de serviços que não foram
executadas e comprovadamente canceladas não pode prosperar, bem como não pode servir de
fundamento para desconsiderar a contabilidade da recorrente (fl. 116).
3) aduz que não prospera a Decisão recorrida quanto à desconsideração da
contabilidade, vez que registra a remuneração real dos segurados, seja porque as notas fiscais
citadas pelo fiscal emitidas no mês de julho e agosto/2006 não referem-se a matrícula e obra em
comento, seja porque não foram aceitas e não foram pagas. Registra que, para fins
previdenciários, o que interessa saber é se a remuneração dos trabalhadores foi registrada, o que
foi feito a título de caução para os subempreiteiros.
4) Eventualmente, caso seja mantida a aferição indireta, afirma que o lançamento
não deve prevalecer, dado que o ARO de 23/07/2007 não considerou toda a mão de obra
vinculada inequivocamente à obra fiscalizada (fl. 120). Requer, que o ARO seja refeito,
considerando-se como remuneração declarada e paga o valor de R$ 397.180,08, transformando
esse valor em metros quadrados regularizados, utilizando os mesmos critérios de cálculos
constantes nos autos.
Consta termo de apensação ao processo n. 16004.000511/2008-97 em 22/04/2016
(fl. 125).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificada em 12/08/2010 (fl. 108) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 09/09/2010 (fl. 109). Atestada, está, a tempestividade.
Cerceamento do direito de defesa. Apensação dos autos.
Afirma o Contribuinte, desde a impugnação, que o presente auto deve ser
apensado ao DEBCAD 37.10108.845-3, ou sobrestado até a decisão daquele processo, dado que
guardam o mesmo objeto. Considerando, assim, que os processos guardam relação quanto ao
julgamento e que não obteve acesso aos documentos de defesa constantes naquele procedimento,
afirma haver cerceamento do direito de defesa.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

A Decisão de piso considerou que, havendo todos os requisitos necessários à
formalização do Auto de Infração constantes no artigo 10 do Decreto n. 70.235/1972, não se
justifica a insubsistência do lançamento, tendo o Contribuinte manifestado conhecer as
motivações da autuação ao manifestar defesa.
Assim estabelece o Decreto n. 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Resta, portanto, correto o lançamento.
Além disso, ao verificar o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl. 14) consta-
se que foram lavrados três Autos de Infração contra o Contribuinte, em relação ao período de
07/2007, a saber: 37.029.913-2 (Patronal) , 37.029.914-0 (Segurados) e 37.029.915-9 (Terceiros
– salário educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE).
Não havendo irregularidade quanto ao lançamento e verificado que o DEBCAD
mencionado pela Recorrente não guarda relação direta quanto ao presente processo, mantenho a
Decisão de piso quanto ao tema.
Notas fiscais. Pagamento de valores a empregados e de caução aos
subempreiteiros.
Em defesa, discorre a Recorrente acerca da regularidade da contabilidade e da não
contabilização das notas a título dos serviços prestados na obra. Aduz que não recebeu os
serviços e, em razão disso, não pagou os funcionários, dada a quebra contratual.
Da análise dos autos tem-se que a autoridade fiscal concluiu que os serviços
foram prestados pelos subempreiteiros. O fato de ter havido greve dos trabalhadores da obra não
justifica a não contabilização das notas fiscais de serviços emitidas por força dos serviços
prestados na obra. Como parte da obra foi concluída, alguém a executou, e estes valores devem
ser registrados na contabilidade.
Além disso, considerando que a empresa utilizou recursos da conta caução de
cada empreiteiro e parte dos valores das notas fiscais emitidas por conta dos serviços prestados
para pagamento de empregados dos subempreiteiros, fica comprovado que os pagamentos foram
efetuados em decorrência dos serviços prestados, razão pela qual foram emitidas as notas fiscais
de serviços.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

Não assiste, com isso, razão ao contribuinte. Mantenho quanto a este ponto a
decisão de piso.
Aferição Indireta. Desconsideração da contabilidade da empresa. Notas
Fiscais.
Aduz a Recorrente que possui contabilidade regular, por obra, com folha de
pagamento, GFIP e GPs distintas também por obra e matrícula CEI separadas. Sendo assim, não
poderia haver a total desconsideração da contabilidade referente ao ano base 2006 por possível
falha em um lançamento de matrícula que não tem relação alguma com o caso concreto por
tratar-se de outra matrícula (fl. 114 do recurso).
A Decisão de primeira instância manteve a aferição indireta, baseada no artigo 33,
§§ 3° e 6°, da Lei n. 8.212/1991, tendo em vista que a empresa está obrigada a registrar os fatos
contábeis, conforme dispõe o art. 32, II da Lei n. 8.212/1991, c/c o art. 225, II e § 13, I e II do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999.
Da análise dos autos tem-se que: (1) a empresa não contabilizou parte dos
documentos e parte dos documentos com valores menores – como a nota fiscal de serviços de
subempreiteiros; (2) a empresa confirmou a não contabilização das notas fiscais de serviços de
subempreiteiros e a contabilização parcial de algumas; (3) foi constatado que algumas retenções
previdenciárias (11%) sobre as notas fiscais de serviços de subempreiteiros foram efetuadas sem
o recolhimento e sem registro no passivo da empresa como obrigações a pagar.
A aferição indireta, neste caso, não ocorreu por ausência de apresentação de
documentos, mas pelo descumprimento de critérios quanto à contabilidade da empresa para que
fosse aceita. Por este motivo a Decisão de piso utilizou-se da aferição indireta, baseada nos arts.
33, § 3° e §6°, da Lei n. 8.212/1991.
Diante dos fatos: confirmação do não registro de notas fiscais de serviços
prestados por subempreiteiros; contabilização parcial dos valores dos pagos a subempreiteiros;
da não contabilização de valores de retenção previdenciárias sobre os serviços prestados por
subempreiteiros; das incertezas dos valores contabilizados em razão da inexatidão dos custos e
despesas da obra; da inconstância dos valores da conta caução de cada empreiteiros; da incerteza
da parte dos valores das notas fiscais emitidas por conta dos serviços prestados para pagamento
de empregados dos subempreiteiros; da dúvida sobre os valores de custos e despesas com
trabalhadores e subempreiteiros registrados na contabilidade; da incerteza dos valores lançados
quanto aos serviços prestados pelo subempreiteiros; da não contabilização dos valores a pagar no
passivo da empresa como obrigações a pagar; resta correta a decisão da autoridade fiscal de
desconsiderar os valores lançados na contabilidade da empresa para o ano de 2006.
Portanto, não assiste razão a alegação da recorrente, ainda que afirme possuir
contabilidade regular por obra.
Consideração dos valores pagos.
Eventualmente, caso seja mantida a aferição indireta, requer o Recorrente que o
ARO seja refeito, considerando-se como remuneração declarada o valor de R$ 397.180,08,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000509/2008-18

transformando esse valor em metros quadrados regularizados, utilizando os mesmos critérios de
cálculos constantes nos autos.
Afirma, ainda, que o lançamento não deve prevalecer, dado que o ARO de
23/07/2007 não considerou toda a mão de obra vinculada inequivocamente à obra fiscalizada (fl.
120).
Quanto a este ponto, dado que há inovação, cabe frisar a preclusão do argumento,
já que não foi levantado em 1a instância, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, na
redação dada pela Lei no 9.532/1997.
Havendo a preclusão da matéria não impugnada, impede-se o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais matérias.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 134
DF CARF MF
Original